Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-75.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil e civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Perícia grafotécnica. Inocorrência. Alegação de falsidade da assinatura. Preclusão consumativa. Ação anulatória anterior. Legitimidade passiva da avalista. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa, decorrente da não realização de prova pericial grafotécnica; (ii) a exigibilidade do título executivo, diante da alegação de falsidade; e (iii) a legitimidade passiva, em razão da suposta responsabilidade exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
3. A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisões anteriores, o que a dispensa do recolhimento do preparo, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual a preliminar de deserção é rejeitada.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o, do CPC, o que não ocorreu no caso, tampouco foi demonstrado risco de dano irreparável, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.
4. A alegação de falsidade das cédulas de crédito já foi apreciada em ação anulatória, oportunidade em que a parte não impugnou sua autenticidade, operando-se, assim, a preclusão consumativa.
5. O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado da lide, diante da inutilidade da prova requerida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. A condenação de terceiro à quitação dos débitos decorrentes das cédulas executadas não afasta a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução, já que os contratos foram considerados válidos, conforme sentença proferida na ação anulatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se a preclusão consumativa da alegação de falsidade de título executivo quando a parte teve a oportunidade de impugná-lo em ação anulatória anterior e não o fez.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 370, parágrafo único, 508, 917, VI, e 1.012, §3o. Sem jurisprudência relevante citada.